Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO ESTRANGEIRA. TÍTULO JUDICIAL. DOMÍNIO. LITISPENDÊNCIA. AUSENTE. OMISSÃO. PRESENTE. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2. Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por organização estrangeira, sem registro no país, que foi vencedora em ação ordinária e obteve imóvel localizado no Brasil como forma de pagamento dos débitos devidos pela ré.

3. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

4. Antes do registro imobiliário do título, há direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmam negócio jurídico. Logo, considerando que o imóvel foi dado em pagamento de dívidas entre as partes, com a propriedade transmitida por título judicial, é cabível a imissão na posse requerida em face da empresa devedora.

5. Embargos de declaração acolhidos.